Tribunal: TJES
Processo: 5002371-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002371-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IGREJA MISSIONARIA DO PODER DE DEUS
AGRAVADO: MANOEL ALVES DE MIRANDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002371-52.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
IGREJA MISSIONÁRIA DO PODER DE DEUS

AGRAVAD
O
:

MANOEL ALVES DE MIRANDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
IGREJA MISSIONÁRIA DO PODER DE DEUS
contra a r. decisão (evento 732120) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação de usucapião
ajuizada em face de
MANOEL ALVES DE MIRANDA
,
indeferiu a tutela liminar.

Em suas razões (evento 732114), alega a recorrente, em suma, que: (i) possui direito de propriedade sobre o imóvel tratado na origem; sendo o mesmo doado em seu favor; e (ii) está impedida de usufruir do terreno, porquanto seus prepostos sofrem ameças de terceiros.

Basicamente diante de tais argumentos, requer o deferimento da tutela recursal de urgência, de forma que a ora recorrente passe a exercer a posse do imóvel. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal fora indeferida mediante o evento 746632.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002371-52.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
IGREJA MISSIONÁRIA DO PODER DE DEUS

AGRAVAD
O
:

MANOEL ALVES DE MIRANDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
IGREJA MISSIONÁRIA DO PODER DE DEUS
contra a r. decisão (evento 732120) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação de usucapião
ajuizada em face de
MANOEL ALVES DE MIRANDA
,
indeferiu a tutela liminar.

Em suas razões (evento 732114), alega a recorrente, em suma, que: (i) possui direito de propriedade sobre o imóvel tratado na origem; sendo o mesmo doado em seu favor; e (ii) está impedida de usufruir do terreno, porquanto seus prepostos sofrem ameças de terceiros.

Basicamente diante de tais argumentos, requer o deferimento da tutela recursal de urgência, de forma que a ora recorrente passe a exercer a posse do imóvel. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal fora indeferida mediante o evento 746632.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Na origem, trata-se de ação de usucapião aforada pela agravante mediante a qual reivindica a propriedade de um terreno em local denominado “Guararema”, bairro São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim.

Aduz exercer a posse do mesmo uma vez que o recebeu como doação de Elizabeth Gonçalves dos Santos, sendo que esta, por seu turno, adquiriu o imóvel dos também demandados Oliveiros Passoni e Mariana Roncatto Passoni.

Recebida a inicial, fora determinada a citação dos réus e dos confrontantes, bem como a intimação das Fazendas Públicas.

O confrontante
MANOEL ALVES DE MIRANDA,
ora agravado, apresentou contestação alegando, em breve síntese, que sempre exerceu a posse do referido imóvel. Sustenta, ademais, que o bem em questão foi por ele adquirido da pessoa de Genezio Ferreira Filho.

Após apresentação de réplica pela agravante e de despacho proferido pelo juízo singular determinando o prosseguimento do feito, sobreveio a petição que ensejou a decisão agravada.

Na referida oportunidade, a recorrente, reiterando os fundamentos lançados na exordial, pugnou pela concessão de medida liminar para fins de que
“possa voltar a exercer a posse do imóvel”.

A instância singular, então, proferiu a decisão agravada, oportunidade na qual consignou estar a autora/agravante afastada do exercício da posse há quatro anos, de forma que deveria se utilizar de uma demanda possessória para tal pretensão (obtenção da posse). Consignou, outrossim, inexistir
periculum in mora
concreto
.

E, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, tal como o juízo primevo, não observo a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência na origem.

A tese sustenta pela requerente é diametralmente oposta da tese alegada pelo agravado, sendo que cada um deles alegam possuir a propriedade do terreno tratado na origem.

Inclusive, vale registrar que a própria autora, ao apresentar réplica, consignou, de forma clara, que a verificação ou não dos
“requisitos para declaração da prescrição aquisitiva (...) deverão ser apurados em dilação probatória exauriente”.

Outrossim, conforme bem consignado pelo julgador primevo, é de se notar que a ação de origem não é de natureza possessória, mas pretende a autora a aquisição de propriedade de área que alega ser fruto de doação.

Aliás, neste ponto, cumpre pontuar que a própria requerente também reconhece que não exerce a posse do imóvel há mais de quatro anos, argumento que,
prima facie
, lhe é desfavorável, uma vez ser requisito para a procedência da ação de origem o exercício da posse mansa e pacífica.

Nesse sentido, a própria MMª. Juíza
a quo
consignou:

“Contudo, se a autora está desapossada do bem há quatro anos, devia ter se valido de ação possessória autônoma e, não pode aludir, já agora, uma situação de urgência.

Outrossim, deve ficar atenta a requerente pois esta tese de falta de exercício da posse há quatro anos labora em seu desfavor, uma vez que um dos requisitos da usucapião é o exercício da posse.”

Destarte, sendo desnecessários outros apontamentos, me convenço pelo acerto do pronunciamento exarado pelo juízo primevo, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanho
o voto do E. Relator e nego provimento ao recurso. É como voto

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002371-52.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
IGREJA MISSIONÁRIA DO PODER DE DEUS

AGRAVAD
O
:

MANOEL ALVES DE MIRANDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
USUCAPIÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A própria autora/agravante, ao apresentar réplica, consignou, de forma clara, que a verificação ou não dos
“requisitos para declaração da prescrição aquisitiva (...) deverão ser apurados em dilação probatória exauriente”.

2.
A requerente também reconhece que não exerce a posse do imóvel há mais de quatro anos, argumento que,
prima facie
, lhe é desfavorável, uma vez ser requisito para a procedência da ação de origem o exercício da posse mansa e pacífica.

3
. Destarte, inexistindo a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão recorrida que indeferiu tal pretensão.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.